Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-97.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807226-97.2023.8.14.0051

APELANTE: MARLENA SANTOS DE JESUS, MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/03). PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO EM CONFISSÃO POLICIAL. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E ROBUSTAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS, MUNIÇÕES E INSTRUMENTOS VINCULADOS À TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA MARLENA DE JESUS. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA MARKS YURI DIANTE DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO CONHECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS E CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Caso em exame

Apelação Criminal
interposta por MARLENA SANTOS DE JESUS

e

MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou
às penas de
11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
e
14 (quatorze) anos de reclusão e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa,
respectivamente, em
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de
Tráfico de drogas; Associação ao tráfico e Posse ou porte ilegal de arma
fogo
com numeração suprimida
, delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16 §1º, I da Lei 10.826/200
3.

II - Questão em discussão

A defesa da ré Marlena de Jesus alega e requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade por invasão de domicílio
:

Requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em imóvel diverso sem mandado judicial e sem consentimento, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com o consequente desentranhamento dos elementos produzidos (art. 157 do CPP) e a
absolvição da acusada diante da inexistência de provas lícitas aptas a embasar condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

·

Nulidade das provas derivadas:
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar todos os elementos subsequentes à invasão.

·

Retorno à fase de instrução
:
anulação da sentença e retorno dos autos para refazer a fase instrutória, reconhecendo as nulidades apontadas.

No mérito:

·

Absolvição da ré pelos crimes
:
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei 11.343/06) e
porte de arma com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03) com fundamento no art. 386, VII, CPP, por ausência de provas suficientes.
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei 11.343/06) por inexistência de vínculo estável e permanente.

·

Aplicação do Tráfico privilegiado
:
Aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no grau máximo (2/3), reconhecendo primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa.

·

Redução da pena
:
fixação da pena no mínimo legal, com detração penal (Lei 12.736/12) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).

·

Pena de multa
:
revisão considerando a situação financeira da apelante.

·

Justiça gratuita
:
concessão do benefício diante da hipossuficiência

A primeira defesa do réu Marks Yuri, alega e requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade por invasão de domicílio
: Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em residência vizinha sem mandado judicial, com seu desentranhamento (art. 157, CPP) e absolvição por ausência de provas válidas (art. 386, VII, CPP).

·

Nulidade por coação para confissão
: d
esconsideração da confissão obtida sob coação psicológica e exclusão do ato do conjunto probatório por violação às garantias constitucionais do devido processo legal e à vedação de provas ilícitas.

No mérito:

·

Requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
, abrangendo os delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e porte de arma com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), bem como o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06),
ante a inexistência de demonstração concreta de estabilidade e permanência
.

Subsidiariamente:

·

Exclusão das valorações negativas na dosimetria,
fixando pena no mínimo legal.

·

Revogação da prisão preventiva
, assegurando direito de recorrer em liberdade (arts. 312 e 313, CPP).

A segunda defesa do réu Marks Yuri, alega e requer:

Apresentou uma preliminar a mais referente à quebra de cadeia de custódia e juntada extemporânea de documentos, porém, no mérito, apresentou os mesmos pleitos requeridos pela primeira defesa

Quebra de cadeia de custódia e juntada extemporânea de provas
:
reconhecimento da nulidade das provas extraídas do DVR e das mídias juntadas após o encerramento da instrução processual, com retorno dos autos à fase de instrução para resguardar ampla defesa.

III - Razões de decidir

As defesas alegam nulidade por suposta violação de domicílio, mas as provas demonstram que, durante a execução de mandado de busca,
Marks Yuri
arremessou sacola com drogas ao imóvel vizinho ao tentar fugir, configurando flagrante e autorizando o ingresso imediato (CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 301 e 303). Foram apreendidos entorpecentes identificados com a sigla “Y2” e colhidos depoimentos que vinculam os acusados ao tráfico e ao crime organizado. Tratando-se de crime permanente, a jurisprudência do STF e do STJ pacificou ser prescindível mandado em tais hipóteses. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade das provas.

A alegação de coação do réu
Marks Yuri
não procede, pois não há prova idônea a ampará-la, e a condenação não se sustentou apenas em confissão policial, mas em robusto conjunto probatório: apreensão de
3,038 kg de maconha
em embalagens “Y2”, arma de fogo com numeração suprimida, dinheiro, celulares e outros objetos ligados ao tráfico, confirmados por laudos periciais e depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório, provas tidas como válidas pela jurisprudência do STJ. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

A alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia e juntada extemporânea das mídias não procede, pois houve autorização judicial expressa para o acesso ao DVR, a defesa deixou de impugnar no momento oportuno, atraindo a preclusão (arts. 571 e 572, CPP), e inexiste demonstração de adulteração ou prejuízo; ademais, o material não serviu de base exclusiva para a condenação, que se fundamentou em diversas outras provas autônomas, como laudos periciais, investigações e testemunhos.

A teoria dos frutos da árvore envenenada deve ser rejeitada, pois a diligência inicial foi regularmente autorizada por mandado judicial, inexistindo vício de origem ou nexo causal que contamine o conjunto probatório, o qual se formou de maneira independente, com laudos, apreensões e depoimentos colhidos sob contraditório, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF e do STJ; assim, mantêm-se válidas as provas, nos termos já apontados nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria.

A alegação de insuficiência de provas não merece acolhimento, pois a apreensão de
3,038 kg de maconha
em tabletes “Y2”, acompanhada de balança, celulares, dinheiro e arma de fogo funcional, somada aos depoimentos firmes dos policiais colhidos sob contraditório, constitui prova robusta da autoria e materialidade do tráfico, crime permanente que também se caracteriza pelas condutas de “guardar” e “ter em depósito”, de modo que o conjunto probatório afasta a hipótese de uso pessoal e impõe a manutenção da condenação.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico deve ser afastada, pois os autos demonstram, por meio de laudos, relatórios policiais e depoimentos em juízo, que os réus mantinham vínculo estável e permanente voltado à traficância, com apreensão de
3,038 kg de maconha
e instrumentos típicos da mercancia ilícita; a participação de
Marlena de Jesus
na guarda da droga confirma adesão consciente à empreitada, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei 11.343/2006 e impondo a manutenção da condenação.

A alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo não procede, pois durante o cumprimento do mandado foram apreendidas
41 munições intactas calibre 9 mm
, dois carregadores e uma pistola Taurus G2 com numeração raspada, todos em perfeitas condições de uso, conforme laudos periciais, evidenciando a potencialidade lesiva do armamento; assim, diante do conjunto robusto de provas técnicas e testemunhais, resta configurada a prática do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, impondo-se a manutenção da condenação.

O pedido de redução das penas ao mínimo legal não merece acolhimento, pois a sentença já fixou as reprimendas nos patamares mínimos previstos para cada delito, inexistindo excesso ou ilegalidade; ressalta-se, contudo, que a pena-base de
Marks Yuri
foi corretamente exasperada em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida (
3,038 kg de maconha
), circunstância idônea para valoração negativa segundo a jurisprudência consolidada, enquanto a de
Marlena de Jesus
já foi aplicada no mínimo legal, tornando inócuo o pleito defensivo, razão pela qual a dosimetria deve ser integralmente mantida.

O pedido de recorrer em liberdade deve ser rejeitado, pois o réu
Marks Yuri
respondeu preso e permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, justificadas pela expressiva apreensão de drogas em contexto de crime organizado, pela fuga do distrito da culpa, que revela risco de evasão e reiteração delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal; assim, a decisão de primeiro grau mostra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

O pleito defensivo de
Marlena de Jesus
não merece acolhimento, pois restou comprovada sua dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização voltada ao tráfico, o que afasta a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; quanto à detração, o período de prisão preventiva já foi computado, sem impacto no regime inicial, devendo eventual novo pedido ser apreciado pelo Juízo da Execução; por fim, a multa de
1.210 dias-multa
, fixada no valor mínimo legal e proporcional à pena corporal, mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência do STJ, impondo-se, assim, a manutenção integral da sentença.

O pedido de concessão da justiça gratuita à
Marlena de Jesus

não merece acolhida, pois não há comprovação de hipossuficiência econômica nos autos, sendo insuficiente a mera alegação genérica de pobreza, sobretudo diante da constituição de defesa técnica particular; conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício exige prova concreta da incapacidade financeira, inexistente no caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecidos e improvidos.

Tese de Julgamento:

É válida a rejeição das preliminares de nulidade por violação de domicílio, suposta coação em confissão policial, quebra de cadeia de custódia e ilicitude por derivação, diante da regularidade das diligências, da licitude das provas e da ausência de prejuízo processual. No mérito, restam comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, com apreensão de entorpecentes, armas, munições e objetos vinculados à traficância, além de depoimentos policiais coesos prestados sob contraditório. A dosimetria foi corretamente fixada, já em patamar mínimo legal para Marlena de Jesus e com adequada exasperação para Marks Yuri em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, revelando-se inócuo o pleito de redução. Mantém-se a prisão preventiva de Marks Yuri, ante a gravidade concreta do delito, risco de fuga e reiteração delitiva, bem como afasta-se a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena de multa a Marlena de Jesus, em virtude de sua dedicação à atividade criminosa e condenação por associação. Por fim, indefere-se o pedido de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência. Recursos conhecidos e não providos.

V - Dispositivos
relevantes
:

Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Art. 16 § 1º, I da Lei
10.826/2003. Art. 69 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 871004, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 18/12/2023.

STJ - REsp: 2005928, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 17/04/2023.

STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023.

STJ - AgRg no AREsp: 2366301 PB 2023/0175386-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pel0(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0807226-97
.2023.8.14.0051.

APELANTES: MARLENA SANTOS DE JESUS
e
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por MARLENA SANTOS DE JESUS

e

MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática dos crimes de
Tráfico de drogas; Associação ao tráfico e Posse ou porte ilegal de arma
fogo
com numeração suprimida
, delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16 §1º, I da Lei 10.826/200
3.

As penas foram fixadas em
11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa
para Marlena Santos de Jesus, e
14 (quatorze) anos de reclusão e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa
para Marks Yuri Edwin Martins de Sousa, ambas a serem cumpridas em
regime inicial fechado
.

Oferecimento da denúncia – 28.06.2023 (id 17603025).

Notificação de MARKS YURI EDWIN – 07.07.2023 (id 17603033). Defesa prévia de MARLENA SANTOS e MARKS YURI – 12.07.2023 (id 17603035).

Recebimento da denúncia – 19.07.2023 (Id 17603047).

Memoriais finais de MARLENA SANTOS (ID 17603113) e de MARKS YURI (ID 17603108).

Sentença condenatória – 10.10.2023 (id 17603123).

Apelação de MARKS YURI (Id 17603124). Razões da apelação – 08.11.2023 (id 17603135).
Preliminarmente, requer:

·

Nulidade por invasão de domicílio
: Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em residência vizinha sem mandado judicial, com seu desentranhamento (art. 157, CPP) e absolvição por ausência de provas válidas (art. 386, VII, CPP).

·

Nulidade por coação para confissão:
Desconsideração da confissão obtida sob coação psicológica e exclusão do ato do conjunto probatório por violação às garantias constitucionais do devido processo legal e à vedação de provas ilícitas.

No mérito:

·

Requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
, abrangendo os delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e porte de arma com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), bem como o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06),
ante a inexistência de demonstração concreta de estabilidade e permanência
.

Subsidiariamente:

·

Exclusão das valorações negativas na dosimetria,
fixando pena no mínimo legal.

·

Revogação da prisão preventiva
, assegurando direito de recorrer em liberdade (arts. 312 e 313, CPP).

Em segunda razões recursais apresentadas em 28.11.2023, o réu Marks Yuri alega e requer:

No mérito apresenta os mesmos pleitos requeridos nas primeiras razões recursais. Apresenta uma preliminar a mais, qual seja:

Quebra de cadeia de custódia e juntada extemporânea de provas
:
reconhecimento da nulidade das provas extraídas do DVR e das mídias juntadas após o encerramento da instrução processual, com retorno dos autos à fase de instrução para resguardar ampla defesa.

Apelação de MARLENA SANTOS – 04.12.2023 (id 17603154). Razões recursais – 10.12.2023 (Id 17603154), em que requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade por invasão de domicílio
:

Requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em imóvel diverso sem mandado judicial e sem consentimento, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com o consequente desentranhamento dos elementos produzidos (art. 157 do CPP) e a
absolvição da acusada diante da inexistência de provas lícitas aptas a embasar condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

·

Nulidade das provas derivadas:
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar todos os elementos subsequentes à invasão.

·

Retorno à fase de instrução
:
anulação da sentença e retorno dos autos para refazer a fase instrutória, reconhecendo as nulidades apontadas.

No mérito:

·

Absolvição da ré pelos crimes
:
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei 11.343/06) e
porte de arma com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03) com fundamento no art. 386, VII, CPP, por ausência de provas suficientes.
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei 11.343/06) por inexistência de vínculo estável e permanente.

·

Aplicação do Tráfico privilegiado
:
Aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no grau máximo (2/3), reconhecendo primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa.

·

Redução da pena
:
fixação da pena no mínimo legal, com detração penal (Lei 12.736/12) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP).

·

Pena de multa
:
revisão considerando a situação financeira da apelante.

·

Justiça gratuita
:
concessão do benefício diante da hipossuficiência

Contrarrazões do RMP - 19 de dezembro de 2023 (ID: ID: 17603164 - Pág. 01 a 17), pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça - 07 de fevereiro de 2024 (ID 17965335), pelo conhecimento das apelações, no mérito, pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito não concedo provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

DA NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELAS DEFESAS DO RÉU MARKS YURI E DA RÉ MARLENA DE JESUS

As defesas dos recorrentes sustentam haver nulidades das provas sob alegação de invasão de domicílio vizinho e ausência de autorização para ingresso policial, afirmando que o mandado de busca e apreensão se limitava à residência do casal.

Não assiste razão à defesa.

Os recorrentes eram alvos de investigação por fornecimento de entorpecentes à área conhecida como “área do Belo”, ponto notório de intensa atividade ligada ao crime organizado
.

Os nomes de Marks Yuri e de sua companheira a época dos fatos, Marlena de Jesus, surgiram de forma destacada como fornecedores dos entorpecentes, o que fundamentou a expedição do mandado nos autos nº 0805906-12.2023.8.14.0051, instruído com relatórios policiais consistentes que se encontram presentes em inquérito policial (ID: 17602957 - Pág. 01 a 33 e ID: 17602958 - Pág. 01 e 02).

Durante o cumprimento da medida, foram apreendidas drogas acondicionadas em embalagens identificadas com a sigla “Y2”, conforme se apresenta em documento de ID: 17602958 - Pág. 01 a 02, vinculada ao acusado e à facção investigada.

Ao perceber a ação policial, Marks Yuri empreendeu fuga, arremessando uma sacola com entorpecentes ao transpor o muro para a residência vizinha
,
o que transformou a diligência em situação de flagrante
,
autorizando o ingresso imediato para assegurar a eficácia da medida e evitar a perda da prova
.

O depoimento do investigador Rodrigo Oasta em sede judicial, conforme se depreende dos documentos de ID: 17603083 e ID: 17603084, confirma que as investigações monitoravam Marks Yuri como responsável pelo fornecimento de grande quantidade de drogas, havendo inclusive imagens dele manipulando entorpecentes e portando arma de fogo com numeração suprimida. Vejamos:

“(...) QUE em março de 2023, quando abriu uma delegacia voltada apenas para o combate do tráfico, chegaram várias informações da área do BELO e começaram a fazer o monitoramento deste local, inicialmente direcionado ao réu YURI, pois este havia recebido uma mala. QUE começaram a monitorar esse local, por conta que lá existe uma grande presença do tráfico de drogas do pessoal da facção criminosa CV (Comando Vermelho). QUE descobriram que MÁRCIA era a mãe de YURI e ele (YURI) pegava a droga, vendia e passava para ela (MÁRCIA) vender em outras bocas de fumo. QUE descobriram que na facção, ele (YURI) era torre do Comando Vermelho e trazia drogas da Colômbia, porém não conseguiram terminar essa investigação ainda. QUE ele (YURI) trabalha vendendo grande quantidades de drogas, ou seja, em tabletes e inclusive tinham imagens dele (YURI) manipulando drogas em sua residência, com vários tabletes, sendo possível identificá-lo por conta da tatuagem que este tem na mão. QUE ele (YURI) fez vídeos, onde filmou uma arma, o que fez com que os policiais descobrissem que este tinha uma (arma de fogo) com a numeração raspada e descobriram também que ele usava seu carro para realizar o transporte. QUE ele (YURI) havia acabado de chegar de Manaus e abriu um salão... (inaudível) da companheira, porém descobriram que na verdade ali era usado para lavar o dinheiro, porque... (incompreensível) para traficar junto com ela. QUE nas investigações descobriram que ela (MARLENA) tem uma parente com... (incompreensível), que foi alvo também da busca e apreensão que tem no relatório, onde uma parte da droga, ela (MARLENA) e ele (YURI) levavam para esconder na casa desta parente, porém no dia que fizeram a busca, não conseguiram encontrar. QUE com base nessas informações, descobriam que eles (MARLENA e YURI) estavam fornecendo drogas para Santarém e que toda semana ou de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias chegavam drogas, sendo cerca de 30 kg (trinta quilogramas) a 60 kg (sessenta quilogramas). QUE supostamente achavam que ele (YURI e MARLENE) pegavam essa droga quando iam para um hotel na orla, pois sempre saiam com malas e entravam pelos fundos (neste hotel). QUE no dia que ele (YURI) fugiu de sua prisão, achavam que a droga poderia estar nesse hotel. QUE passaram a monitorar a área do BELO e conseguiram ver que ele (YURI) estava fornecendo drogas para sua mãe, pois esta também tinha uma boca de fumo, onde esta foi presa recentemente e também alvo dessa operação. QUE descobriram que ele (YURI) trabalha no Pius, era torre do Comando Vermelho, usava seu veículo para transporte dessa droga e começaram a fazer o monitoramento deste. QUE no dia que saiu a busca e apreensão, descobriram que na semana haviam chegado 30kg (trinta quilogramas) (de entorpecentes), mas não tinham certeza de que essa droga estava na casa, então para não estragar a operação, não cumpriram o mandado, pois a mãe dele (YURI) poderia desconfiar. QUE descobriram que ele (YURI) estava vendendo e no dia de sua prisão, foi feita uma busca na casa deste, sendo realizada pelo delegado GILVAN e sua equipe. QUE ele (YURI) atendeu a porta e quando viu que era a polícia, evadiu da casa, passou pelos vizinhos e jogou uma sacola com tabletes de drogas, deixando sua companheira para trás. QUE na casa, em cima de onde ela (MARLENA) estava deitada, foi encontrado uma bolsa de mulher que continha uma arma de fogo dentro.

Relata também que o casal utilizava o imóvel e outros locais para ocultação e distribuição, sendo a fuga e a tentativa de descarte do material elementos determinantes para a apreensão, conforme se extrai de sentença de ID: 17603123 - Pág. 15:

“(...) em março de 2023 haviam muitas informações de tráfico de drogas em relação ao Marks Yuri QUE possivelmente o acusado recebe a droga da Colombia QUE os acusados traficavam juntos QUE uma parte da droga era escondida na casa da Marlena QUE com base na investigação foi constatado que os acusados forneciam droga para a cidade toda e só trabalhavam com grandes quantidades, 50 kg, 60 kg QUE mãe do acusado também trafica drogas e inclusive foi presa na semana anterior a data desta audiência QUE ao baterem na porta da casa do acusado para cumprir o mandado de prisão o acusado tentou se evadir, porém, não logrou êxito QUE tanto o cordão quanto a droga encontrada na casa estavam com a sigla Y2, apelido de Marks Yuri QUE a maior parte do tráfico era feita de hoteis que os acusados ficavam para não traficar de casa QUE na gravação que foi possível visualizar ambos os acusados manuseando droga ... Perguntas da defesa

...as imagens não foram juntadas ainda no processo QUE não participou diretamente das operações, nem mesmo da diligência na casa de Marks Yuri QUE um dos primeiros alvos da operação foi a mãe do acusado QUE a mãe traficava droga e foi inclusive presa já também QUE o colombiano fornecia droga para o acusado QUE havia indícios concretos que o acusado estavam manuseando droga junto com Marlena QUE as investigações começaram em março (...)”

O ingresso no imóvel vizinho, portanto, decorreu de flagrante delito e perseguição imediata, enquadrando-se na exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal e nos arts. 301 e 303 do CPP.

O tráfico,
por sua natureza de crime permanente, autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar diante de fundadas razões e flagrância
, sendo este o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
(...)” (STJ - HC: 871004, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 18/12/2023). Grifei.

“(...)
Preliminar de prova ilícita. Violação de domicílio. Insubsistência. Em se tratando de crime permanente, nos moldes do tráfico de drogas, é prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, eis que remanesce o estado de flagrância. In casu, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos agentes policiais, uma vez que esses agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei, restando demonstrada fundadas razões da situação flagrancial. Preliminar Rejeitada
. (...)” (STJ - REsp: 2005928, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 17/04/2023). Grifei.

Dessa forma, evidencia-se de maneira inequívoca que a
preliminar arguida pela defesa
, relativa à alegada violação de domicílio vizinho dos acusados, sem prévia autorização judicial, não encontra respaldo e, portanto,
não acolhida
.

COAÇÃO PARA CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL DO RÉU MARKS YURI.
(DEFESA DO RÉU MARKS YURI).

A defesa sustenta que o réu teria sido coagido durante sua oitiva na fase inquisitorial,
contudo tal argumento revela-se absolutamente inócuo e dissociado do acervo probatório
.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a suposta coação por meio idôneo, tratando-se de mera tese genérica fundada em ilações, incapaz de ensejar o reconhecimento de nulidade.

O art. 155 do CPP exige prova robusta e concreta para infirmar atos processuais,
não bastando alegações desprovidas de respaldo objetivo
.

Ainda que se afastasse, em tese, eventual confissão extrajudicial,
a condenação não se fundamentou exclusivamente no interrogatório policial, mas em um conjunto probatório sólido e independente, composto por
apreensões
,
laudos periciais
e
depoimentos
, em especial dos policiais que autuaram diretamente no caso
, sendo estes consistentes prestados sob o crivo do contraditório.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior já consolidou entendimento, vejamos:

“(...)
Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n . 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. (...)
” (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Grifei.

“(...)
Não há falar em violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP, pois a prova utilizada para a condenação da agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2366301 PB 2023/0175386-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

As confissões extrajudiciais, aliadas à delação do réu na delegacia de polícia e aos depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela diligência, formam um quadro probatório seguro acerca da autoria dos acusados no tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, inviabilizando qualquer pleito absolutório.

Na residência do réu Marks Yuri foram apreendidas substâncias entorpecentes, valores em dinheiro e arma de fogo, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID: 17602957, pág. 06/07). O Laudo Pericial de Análises de Drogas nº 2023.04.0000363-QUI (ID:

17603013 - Pág. 11 a 13) atestou tratar-se de 03 (três) tabletes de Cannabis sativa L., com peso total de 3,038 kg, acondicionados em embalagens com inscrição “Y2”, associada à facção investigada.

Os laudos nº 2023.04.000125-BAL (ID: 17603013 - Pág. 22/23) e nº 2023.04.000124-BAL (ID: 17603013 - Pág.19/20) confirmaram que a arma de fogo apreendida — com numeração suprimida —, bem como carregadores e munições, encontravam-se em perfeitas condições de uso.

Ademais, foram apreendidos R$ 5.120,00 em espécie, quatro aparelhos celulares, uma caixa de som JBL, uma televisão, um DVR, uma balança de precisão e quatro cartões de crédito, todos vinculados às atividades ilícitas, como registrado no termo de exibição e apreensão (ID:

17603013 - Pág. 05/06).

Diante desse robusto arcabouço probatório, a alegação de coação mostra-se completamente insubsistente e desprovida de aptidão para macular a higidez do feito
, razão pela qual não merece acolhimento em sede preliminar.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E JUNTADA EXTEMPORÂNEA: NULIDADE DAS PROVAS DO DVR E DAS MÍDIAS PÓS – INSTRUÇÃO
.
(DEFESA DO ACUSADO MARKS YURI)

Cumpre destacar, inicialmente, que a defesa de Marks Yuri já havia apresentado suas razões de apelação (ID: 17603135) em 08 de novembro de 2023. Todavia, posteriormente, por meio de advogado diverso, foram trazidas novas alegações (ID: 17603146) apresentadas em 28 de novembro de 2023, ocasionando evidente tumulto processual.

Entre os novos pontos suscitados, a defesa aponta suposta ilegalidade na extração de imagens do aparelho DVR, alegando genericamente que o acesso aos registros violaria direitos fundamentais.

No entanto, o pedido, à época, foi regularmente apreciado pelo Juízo, que, visando assegurar a busca pela verdade real, autorizou a diligência, haja vista que as imagens poderiam demonstrar tanto a incidência do crime quanto eventual inocência do réu.

Não obstante as reiteradas solicitações do Ministério Público para o cumprimento da medida, a extração das imagens não foi concluída em tempo hábil pela autoridade policial, motivo pelo qual tais registros não constituíram elemento desencadeador da persecução penal nem serviram de base para a condenação, a qual se firmou em conjunto probatório independente, composto por
laudos periciais
,
investigações preliminares
e
oitivas de testemunhas
.

Ademais, verifica-se que a insurgência defensiva foi apresentada apenas em sede recursal, sem que tivesse sido arguida no momento processual oportuno, o que atrai a incidência da preclusão, nos termos dos arts. 571 e 572 do Código de Processo Penal.

No tocante ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado, como se verifica:

“(...)
A alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 710082 MT 2021/0385611-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

Ressalte-se que os documentos questionados foram juntados antes da apresentação das alegações finais, oportunidade em que a defesa, ciente da diligência e do conteúdo do material, poderia ter se manifestado, o que não ocorreu.

Importante sublinhar
que houve autorização judicial expressa para o acesso ao DVR pela autoridade policial e pela Polícia Científica, não havendo que se falar em prova ilícita
.

De mais a mais, ainda que se acolhesse a insurgência, o fato é que o material não foi utilizado como fundamento único e exclusivo para o edito condenatório, não havendo, dessa forma, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão condenatória lastreou-se em arcabouço probatório autônomo e robusto, de modo que a alegação defensiva carece de relevância jurídica e não merece acolhimento.

DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
(DEFESA DA ACUSADA MARLENA DE JESUS).

A defesa suscita nulidade das provas subsequentes, sob a alegação de que decorreriam de ato ilícito originário, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, conforme pontuado nas contrarrazões ministeriais (ID: 17603164, apresentadas em 19 de dezembro de 2023) e no parecer da Procuradoria (ID:17965335 anexadas aos presentes autos em 07 de fevereiro de 2024), a diligência inaugural foi regularmente autorizada por mandado judicial expedido com base em elementos concretos de investigação, observando-se integralmente a legalidade estrita e a cadeia de custódia.

As provas colhidas decorreram de ato lícito, inexistindo qualquer vício de origem a contaminar a persecução penal
. O Ministério Público (ID: 17603164) destaca que a defesa não demonstrou nexo causal entre eventual ilegalidade e os elementos probatórios carreados aos autos, sendo inaplicável o art. 157, §1º, do CPP.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, encontra-se pacificada, conforme se observa:

“(...)
Não há falar em violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP, pois a prova utilizada para a condenação da agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência.
(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2366301 PB 2023/0175386-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jurandir Dias da Silva Junior, condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas, alegando violação de domicílio sem autorização judicial ou consentimento, requerendo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões principais: (i) a validade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial, com base em alegado flagrante delito; e (ii) a possível nulidade das provas obtidas em razão da suposta violação de domicílio, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603 .616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões que justifiquem a medida, como no caso de crimes permanentes, como o tráfico de drogas
. 4.
O Tribunal de origem verificou a existência de fundadas razões para a atuação policial, com base em denúncia prévia e flagrante de drogas encontrado com o corréu
, além do consentimento do padrasto do paciente para o ingresso no imóvel. 5.
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, pois, as provas foram obtidas de forma lícita, dado o flagrante delito
e o consentimento validamente prestado para a entrada dos policiais no domicílio. 6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem sobre os fatos demandaria dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.IV . HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 877626 SP 2023/0454909-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Grifei.

O parecer da Procuradoria (ID: 17965335) reforça que a materialidade e a autoria delitivas estão amparadas em um conjunto robusto e independente de provas —
laudos periciais
,
apreensões
e
depoimentos testemunhais
, em especial dos policiais que autuaram na operação que ocasionou a prisão dos recorrentes — colhidas sob contraditório, afastando qualquer alegação de derivação ilícita.

Desse modo, inexistindo demonstração de contaminação probatória e estando as diligências submetidas ao crivo judicial e às garantias processuais, não se verifica hipótese de exclusão das provas.

A aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada é
, portanto,
inviável
,
devendo a preliminar ser integralmente rejeitada
, conforme sustentaram o Ministério Público, em Contrarrazões (ID:17603164) e a Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (ID: 17965335).

NO MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBAS AS DEFESAS
(CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS)

O tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tutela a saúde pública e configura crime de perigo abstrato, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente da ocorrência de dano efetivo ao bem jurídico.

O referido dispositivo legal abrange dezoito condutas típicas, a saber:

Art. 33.
Importar
,
exportar
,
remeter
,
preparar
,
produzir
,
fabricar
,
adquirir
,
vender
,
expor à venda
,
oferecer
,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar
,
prescrever
,
ministrar
,
entregar a consumo
ou
fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(Grifei).

Dentre essas, as modalidades “
ter em depósito
” e “
guardar
” são consideradas crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto subsistir a posse ilícita da substância, autorizando a prisão em flagrante em qualquer momento, nos termos do art. 303 do CPP.

No caso concreto,
narra a denúncia (ID: 17603025) que, em 05 de maio de 2023, por volta das 08h00min, durante a “
Operação Mão de Ferro
”, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência situada na Rua Madre Imaculada, nº 375, bairro Prainha, Santarém/PA (autos nº 0805906-12.2023.8.14.0051), ocasião em que os denunciados, previamente associados, foram flagrados com drogas destinadas à mercancia e arma de fogo com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com base nos elementos colhidos durante a investigação, o Ministério Público apresentou denúncia em 28 de junho de 2023 (ID:

17603025 - Pág. 01 a 07), imputando aos recorrentes a prática dos crimes de
Tráfico de drogas; Associação ao tráfico e Posse ou porte ilegal de arma fogo com a numeração suprimida
, delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16 §1º, I da Lei 10.826/2003.

A apreensão de
3,038 kg de Cannabis sativa L.
, acondicionada em tabletes com a inscrição “
Y2
”, ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel diretamente vinculado aos acusados, conforme laudo pericial (ID: 17602957, págs. 09/10), que atestou tratar-se de Delta-9-Tetrahidrocanabinol.

Além da droga, foram localizados instrumentos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes — como
balança de precisão
,
aparelhos celulares
e
valores em dinheiro
—, bem como o
acondicionamento e a quantidade da substância
, que confirmam de forma indelével sua destinação comercial e as circunstâncias da diligência excluem a possibilidade de uso pessoal, evidenciando o intuito de mercancia.

Ademais, merece destaque a apreensão de armamento no interior da residência dos apelantes, especialmente em razão da comprovada potencialidade lesiva da arma de fogo.

Conforme corretamente pontuado pelo Juízo de primeiro grau na sentença condenatória, o Laudo Balístico (ID 17603013, págs. 22-23/50) atestou tratar-se de pistola calibre 9mm, cuja funcionalidade foi confirmada durante os exames periciais. Tanto a arma quanto os carregadores e as munições apresentavam-se em perfeitas condições de uso, evidenciando sua aptidão para o disparo e, consequentemente, seu efetivo poder ofensivo.

Os depoimentos prestados pelos policiais em sede judicial (IDs: 17603089 a 17603081), responsáveis pela diligência, são coesos, convergentes e em consonância com os elementos obtidos na investigação preliminar, reforçando a vinculação dos acusados com o entorpecente apreendido.

A tentativa de fuga durante a operação, embora não constitua presunção de culpa, integra o conjunto fático-probatório que evidencia o domínio da substância pelos réus.

Sobre o ponto, destaca-se entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 30/10/2023).

Grifei.

Portanto, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do acervo probatório sólido, que contempla
laudos técnicos
,
apreensões
e
testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório
, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva, especialmente nas modalidades de “
ter em depósito
” e “
guardar
”, previstas no caput do art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalta-se que a posse direta da substância não é requisito indispensável, sendo suficiente a demonstração do poder de disposição sobre ela, para caracterizar uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.346/2006.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento:

“(...)
No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito — apreensão de 32,20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) —, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas
. (...)
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 27/11/2023). Grifei.

Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Assim, diante da comprovação das condutas típicas previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mostra-se impositiva a manutenção da condenação, não havendo margem para absolvição por ausência de provas.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS).

A Defesa dos recorrentes pleiteia a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), sustentando a inexistência de provas seguras quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, bem como a ausência de elementos que demonstrem ajuste prévio ou divisão de tarefas entre os acusados.

Tal alegação
, contudo,
não encontra respaldo nos autos
.

Não merece acolhida a tese absolutória por suposta ausência de dolo, uma vez que a prática delitiva restou amplamente comprovada.

A prova testemunhal, em especial os depoimentos dos agentes que participaram da operação “Mão de Ferro”, foi firme e coerente ao apontar que os apelantes integravam associação criminosa estruturada para o comércio de entorpecentes, já identificada na região.

Ressalte-se que o local de residência dos acusados é conhecido como “Área do Belo”, precisamente em razão da intensa atividade de tráfico ali desenvolvida. Esses elementos evidenciam, de forma inequívoca, o vínculo associativo entre os réus, voltado à prática reiterada e estável da traficância, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 17603164), o conjunto probatório composto pelos
autos de apreensão
(ID: 17602957, págs. 06/07),
laudos periciais
(ID: 17602957, págs. 09/10),
relatórios de investigação
(ID: 17602957, págs. 01 a 33; ID: 17602958, págs. 01/02) e
depoimentos
dos policiais colhidos sob contraditório (IDs: 17603081 a 17603089) demonstra que os réus mantinham domínio sobre o entorpecente apreendido e atuavam de forma coordenada na prática criminosa.

A apreensão de
3,038 kg de
Cannabis sativa L
.
, conforme laudo toxicológico (ID: 17602957, págs. 09/10), associada ao acondicionamento e aos instrumentos para preparo e fracionamento da droga, afasta a hipótese de coautoria eventual e confirma a existência de vínculo estável.

A presença de Marlena Santos de Jesus no imóvel onde a droga estava oculta, aliada às circunstâncias da apreensão e ao contexto fático, revela ciência inequívoca e adesão consciente à prática criminosa.

O art. 29 do Código Penal não exige participação direta na mercancia ilícita, bastando a colaboração voluntária para a configuração do concurso de agentes. No caso, o vínculo afetivo com o corréu e o envolvimento direto com a guarda do entorpecente demonstram que sua conduta ultrapassou a mera permanência no local, caracterizando participação efetiva na empreitada criminosa.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 17965335, apresentado em 07 de fevereiro de 2024) acompanha essa linha, ao assinalar que o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de união estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática reiterada do tráfico de drogas — requisito plenamente demonstrado pelo conjunto probatório dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

"(...)
Para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta e inequívoca do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput, § 1º e/ou do art. 34 da mencionada lei
."
(STJ - REsp: 2137574 RJ 2023/0186201-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, julgado em 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/08/2024). Grifei.

"(...)
Para a configuração do delito de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
."
(AgRg no HC n. 573.479/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020; STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, julgado em 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/03/2023). Grifei.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos satisfazem os critérios jurisprudenciais para configuração do crime em questão, demonstrando a existência de associação estável e com finalidade específica voltada à traficância.

Dessa forma, ausente qualquer lacuna probatória quanto à autoria e à materialidade do crime de associação, e estando evidenciado o dolo e o vínculo associativo entre os réus, não subsiste fundamento para a absolvição, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação nos termos fixados pela sentença.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO)

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, foram localizadas 41 (quarenta e uma) munições intactas de calibre 9 mm, dois carregadores de pistola da marca Taurus e uma pistola Taurus modelo G2, também de calibre 9 mm.

O Laudo nº 2023.04.000125-BAL (Id 17603013 - Pág. 22/23) atestou que a pistola se encontrava com a numeração raspada, em perfeitas condições de funcionamento, assim como os carregadores, demonstrando plena aptidão para o uso e, consequentemente, a potencialidade lesiva do armamento.

Ademais, o Laudo nº 2023.04.000124-BAL (ID: 17603013 - Pág.19/20) confirmou que as 41 munições, da marca CBC e de calibre 9 mm, estavam intactas e igualmente aptas a produzir lesão, por apresentarem potencialidade ofensiva normal.

Diante desse contexto, resta evidenciada a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 pelos réus Marlena de Jesus e Marks Yuri, sendo improcedentes as teses defensivas que buscam afastar a tipicidade diante de um conjunto probatório claro, robusto e tecnicamente validado.

Assim, os elementos testemunhais e periciais constantes dos autos corroboram de forma segura a autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida, diante da correção e coerência com os fatos apurados.

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – MARKS YURI E MARLENA DE JESUS

No que se refere ao pleito defensivo de redução das reprimendas aplicadas, visando à fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que não assiste razão aos apelantes.

Como bem destacado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado pela Procuradoria de Justiça,
as penas basilares já foram estabelecidas no patamar mínimo previsto em lei para cada delito
,
inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade a ser corrigido
.

Com efeito, a sentença fixou corretamente a pena-base de
05 (cinco) anos para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
, de
03 (três) anos para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
e de
03 (três) anos para o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03)
, todas em consonância com o mínimo legal estabelecido nos respectivos tipos penais.

Cumpre salientar, ademais, que a
quantidade da droga apreendida
foi adequadamente valorada pelo magistrado como elemento indicativo da destinação comercial da substância, reforçando a caracterização do tráfico.

No caso em exame, foram apreendidos
03 (três) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 3,038 kg
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo
constante dos autos (ID 17603013, p. 11-12/50).

Tal circunstância, longe de fragilizar a sentença, confirma a sua correção, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte Estadual, são firmes no sentido de que a natureza e a quantidade do entorpecente podem justificar a fixação da pena acima do mínimo legal. Nesse sentido:

“(...)
No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
No caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. (...) “(STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL – 01) RECURSO DE APELAÇÃO DE JOZINO ALVES MONTEIRO – ART. 12, DA LEI N. º 10.826/03 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 01) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A pena-base aplicada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que,
o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram negativadas pelo juízo a quo em elementos idôneos e concretos extraídos dos autos. Inteligência da Súmula 23, do TJPA
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00079465620198140110 17386006, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, não subsiste interesse recursal na pretensão de redução da pena-base, uma vez que a reprimenda já foi fixada nos limites mínimos previstos em lei, inexistindo qualquer fundamento jurídico que autorize nova modificação.

Como ressaltado pelo parecer ministerial (ID: 17965335),
a dosimetria aplicada observou integralmente os parâmetros do art. 59 do Código Penal, inexistindo vício ou nulidade que justifique a intervenção desta instância revisora
.

Registre-se, entretanto, que, no caso do apelante
Marks Yuri
, a pena-base foi corretamente exasperada, diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, circunstâncias que autorizam a valoração negativa nos termos da jurisprudência consolidada. Consoante o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17603013, p. 11-12/50), foram apreendidos
03 (três) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 3,038 kg
, quantidade expressiva e apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

De igual modo, quanto à apelante
Marlena de Jesus
,
verifica-se que sua pena já foi aplicada no mínimo legal
, conforme se extrai da sentença, razão pela qual o pleito defensivo de redução ao patamar mínimo revela-se inócuo, pois a reprimenda já se encontra fixada nesse limite.

Assim, diante da correção técnica da sentença no ponto, rejeito o pedido de reforma da dosimetria deduzido pelos apelantes
Marks Yuri
e
Marlena de Jesus
, mantendo-se inalterada a fixação da pena-base nos patamares mínimos previstos pela legislação de regência, ressalvada a adequada exasperação imposta a Marks Yuri, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO MARKS YURI

No que se refere ao pleito defensivo de recorrer em liberdade, anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal formulado pela defesa de Marks Yuri.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DETRAÇÃO PENAL, REDUÇÃO DE MULTA – MARLENA DE JESUS.

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como pela redução da pena de multa imposta à ré Marlena de Jesus.

No entanto,
a pretensão não merece guarida
.

Consoante dispõe o referido dispositivo legal, a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i)
primariedade
, (ii)
bons antecedentes
, (iii)
não dedicação a atividades criminosas
e (iv)
não integração a organização criminosa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a aplicação do benefício. Vejamos:

“(...)
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa.
(...)” (STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). Grifei.

“(...)
São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente
. (...) “(STJ - AgRg no HC: 780145 RS 2022/0341232-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024). Grifei.

No caso concreto, ficou evidenciado nos autos que a apelante se dedica a atividades criminosas, circunstância reconhecida pela sentença (ID:17603122 -Pág. 01 a 45) que também a condenou por associação para o tráfico.

Ademais,
restou consignado que a residência da ré era utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes, havendo indícios de vinculação com organização criminosa, em contexto de expressiva apreensão de drogas, armamento e valores em espécie
.

Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, a condição de traficante eventual que a lei buscou proteger com o benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Afastar a minorante, portanto, revela-se medida necessária à individualização da pena, sob pena de equiparar a acusada, reiteradamente envolvida com a traficância, àquele que se envolve de maneira isolada em conduta ilícita.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é inaplicável o benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante do reconhecimento de graves circunstâncias que caracterizam a prática delitiva, tais como a origem, a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliada ao fato de ter sido o paciente condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, evidenciando, portanto, a dedicação às atividades criminosas”

(STJ - HC: 560178 SP 2020/0026815-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/08/2020).

“(...)
De acordo com o § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (...) No caso,
as instâncias ordinárias destacaram

elementos concretos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa,
porque o agravante tinha um laboratório caseiro destinado a produção de drogas, além de maquinário e material específico.6. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ - AgRg no HC: 849413 SP 2023/0304629-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). Grifei.

No que toca
à alegação de detração penal
, igualmente
não lhe assiste razão
.

O Juízo sentenciante já procedeu ao cômputo do período em que a acusada esteve presa preventivamente, não havendo, contudo, tempo suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Cumpre lembrar que eventual pretensão de novo cômputo deverá ser dirigida ao Juízo da Execução, competente para tal análise, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Por fim, quanto
à pena de multa
, também
não há reparos a fazer
.

O
quantum
foi fixado em 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em estrita observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, guardando correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada.

A estipulação do número de dias-multa deve se dar entre os limites mínimo e máximo previstos em lei, observando-se a proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que, no caso, foi corretamente observado.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, havendo proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e de multa, descabe acolher o pleito de redução desta última. Vejamos:

“(...) Quanto à pena de multa, na linha da jurisprudência do STJ, a pena de multa deve ser fixada em duas fases: inicialmente, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal); em seguida, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
. No que tange à quantidade de dias, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, para que o princípio da individualização seja plenamente atendido. Assim, é imperioso que seja considerada a pena privativa de liberdade efetivamente aplicada para parâmetro de proporção da pena de multa. Do contrário, haverá descompasso entre o mínimo e máximo legal abstratamente cominados ao delito a título de privação de liberdade e de pena pecuniária, e o concretamente imposto
. (...)” (STJ - REsp: 2170478, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024). Grifei.

Diante desse quadro, revela-se acertada a decisão de primeiro grau ao
afastar a aplicação do tráfico privilegiado
e
manter a pena de multa nos parâmetros fixados
, razão pela qual rejeito os pedidos formulados pela defesa de Marlena de Jesus.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA
–
MARLENA DE JESUS

A defesa pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante. Todavia,
a pretensão não encontra respaldo jurídico nem fático nos autos
.

De início, registre-se que o art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, prevê que a assistência judiciária gratuita será concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso em exame, não há elementos idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica
. Muito ao contrário, verifica-se que os apelantes constituíram advogados particulares para a sua defesa, juntando aos autos documentos que não revelam estado de miserabilidade ou incapacidade financeira absoluta a justificar a concessão do benefício.

Ressalte-se, ainda,
que não basta a mera alegação genérica de pobreza
,
sendo necessária a demonstração concreta da necessidade
, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que a concessão da justiça gratuita não decorre de presunção absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido diante da ausência de comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, a Súmula 481 do STJ dispõe que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa natural, com insuficiência de recursos financeiros, cuja alegação deve ser comprovada nos autos, caso impugnada
”.

Ressalte-se, ademais, que o próprio andamento processual consignou expressamente a
não concessão da justiça gratuita
, conforme registro dos autos, o que afasta qualquer alegação de omissão ou contrariedade.

Dessa forma, inexistindo elementos concretos que demonstrem incapacidade financeira dos apelantes, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária mostra-se medida necessária e adequada.

Ante o exposto,
rejeito o pedido de concessão da justiça gratuita
,
mantendo-se inalterada a decisão recorrida
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do órgão ministerial desta instância,
CONHEÇO DOS RECURSOS, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025